Tribunal: TJSP
Processo: 2121650-48.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Embargos de declaração - Agravo de instrumento manteve indeferimento de pedido de "chamamento ao polo ativo" e determinação de integral cumprimento do anteriormente estabelecido – Incontroverso que os documentos exigidos pelo r. Juízo de origem são imprescindíveis para o julgamento de mérito - Se os embargantes entendem que terceiro deve ser citado, basta pleitear emenda da inicial para

Ementa:

Embargos de declaração - Agravo de instrumento manteve indeferimento de pedido de "chamamento ao polo ativo" e determinação de integral cumprimento do anteriormente estabelecido – Incontroverso que os documentos exigidos pelo r. Juízo de origem são imprescindíveis para o julgamento de mérito - Se os embargantes entendem que terceiro deve ser citado, basta pleitear emenda da inicial para retificação do polo passivo - Inexistência de obscuridade e de erro material - Embargos rejeitados.